Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0730436-31.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALANJHONS DE JESUS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por ALANJHONS DE JESUS DOS SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, eis que aplicou a fração de 3/5 para a progressão de relativa ao crime hediondo praticado, pugnando pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal (ID 18770446). Instada a se manifestar a Defensoria Pública mencionou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido, ocasião em que esclareceu que O paciente cumpre pena total de 15 anos, 4 meses e 15 dias. Já cumpriu até a data atual 06 anos, 4 meses e 14 dias de sua reprimenda. Está incluso no regime fechado, estando em trâmite desde 05/06/2020, o requerimento de progressão ao semiaberto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais. Assevera que em decisão datada de 04/06/2020, o MM juiz a quo aplicou retroativamente a Lei 13.964/2019, no que se refere aos novos percentuais para progressão de regime prisional. Ao conferir nova redação ao inciso VII do art. 112 da LEP, a Lei 13.964/2019 acabou por se revelar mais benéfica aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos/equiparados, sem resultado morte, como no caso em tela. Aduz que quanto ao pedido de desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesões corporais, será analisada a viabilidade de Revisão Criminal quanto a esse ponto, Pelo exposto, diante da perda do objeto da impetração com relação à aplicação de fração de 3/5 (três quintos) e da inviabilidade de se proceder a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesões corporais nego seguimento ao writ, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator